Tribunal: TJMT
Processo: 1018106-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1018106-78.2021.8.11.0000- COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
IMPETRANTE(S): DR. AIRTON JACOB GONCALVES FILHO
PACIENTE(S): LECI VON GROLL SERVAT
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Airton Jacob Goncalves Filho pugnando pela substituição da prisão preventiva de LECI VON GROLL SERVAT pela “medida cautelar de internação provisória ou prisão domiciliar”, tendo em vista que “sobreveio o laudo pericial [...], o qual concluiu que a paciente era apenas parcialmente incapaz de se determinar de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato à época do cometimento do crime, bem como sugeriu a aplicação de medida de segurança consistente em internação em clínica especializada no tratamento de dependência química ” (ID 104861487).
Ao final, pede, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela “medida cautelar de internação provisória ou prisão domiciliar, sendo que, em qualquer hipótese, o cumprimento ocorrerá na Clínica Erismus de Psicologia, às expensas da família” (ID 104861487).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta dos autos que LECI VON GROLL SERVAT foi presa em flagrante delito no dia 1o de julho de 2021, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, de embriaguez ao volante, de direção de veículo automotor, em via pública, sem habilitação, de injúria racial e de ameaça [art. 33, caput ̧ da Lei 11.343/2006, arts. 306 e 309 do CTB, arts. 140, § 3o, e 147, ambos do CP].
No caso sub examine, a despeito da reprovabilidade social do comportamento atribuído à paciente, ao que tudo indica, os fatos ocorreram em decorrência do consumo excessivo de álcool.
A circunstância, aliás, foi confirmada pela testemunha presencial dos fatos [Giovani Luiz], que alegou que “a mulher na condução do veículo” estava alterada, “fora do normal”, falando “coisa com coisa” e que, “ela e o companheiro” são conhecidos por serem usuários de drogas (ID 104861496).
Além disso, no incidente de insanidade mental, o médico perito [Alexandre Sousa Lima Falconi, CRM 5735], vinculado à SESP – Secretaria de Segurança Pública –, diagnosticou que a paciente “possui quadro compatível com CID 10 F31 –Transtorno afetivo bipolar, que é caracterizado por ‘MANIA’ (exaltação do humor, euforia, hiperatividade, loquacidade exagerada, autoestima elevada, diminuição da necessidade de sono, exacerbação da sexualidade e comprometimento da crítica) em geral alternados com períodos de depressão e de normalidade [...] também quadro de transtorno de ansiedade e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas”, motivo pelo qual concluiu que, à época dos fatos, era “parcialmente incapaz de se determinar de acordo com o entendimento do caráter ilícito do fato” e sugeriu a aplicação de medida de segurança, em regime de internação, “de preferência” em clínica especializada para dependentes químicos (ID 104861489).
Ademais, o laudo médico informa que com o tratamento adequado, a paciente poderá “viver em sociedade” sem colocá-la em risco (ID 104861489).
Não por outra razão, o impetrante busca a substituição da segregação cautelar pela internação compulsória da paciente na Clínica Especializada Erismus de Psicologia, “situada na Rua Emília Bizzare Moreira, 401, CEP 12948 102, município de Atibaia – SP”, a qual já está com vaga reservada, consoante declaração acostada no ID 104861492[1].
Diante do contexto exposto é forçoso reconhecer que a prisão, neste momento, em nada contribuirá na melhoria do paciente, que evidentemente necessita de tratamento adequado, como prescrito por médico especializado, para que possa se livrar do vício e se adequar ao diagnóstico de “transtorno afetivo bipolar”.
Em situação semelhante, o c. STF decidiu que:
“A prisão preventiva não é o instrumento processual penal hábil para enfrentar a situação pessoal do paciente diante dos fortes indícios de que portador de enfermidade mental capaz de sujeitá-lo a medida de segurança futura – relatos de internamentos e de tratamento ambulatorial anteriores, de diagnósticos psicóticos, de adição a drogas e de déficit de atenção, ao que se agrega o incidente de insanidade em curso, cujo pressuposto de instauração é a “dúvida sobre a integridade mental do acusado” (artigo 149 do Código de Processo Penal). 3. O regime de segregação do paciente, sob a forma de prisão provisória, não se revela a solução mais adequada à hipótese. Impróprio, o ambiente prisional, a indivíduos com indicativos de distúrbios como os que acometem o paciente (razões de integridade física própria ou de terceiros e razões psiquiátricas/terapêuticas, sobretudo), além de não ser, o regime de prisão, a resposta penal prevista, pelo direito positivo vigente, para casos dessa natureza. 4. Na dicção do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, possível a “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração”. 5. Embora tratada como “medida cautelar diversa da prisão”, em sinalização de alternatividade, impositiva a substituição da prisão preventiva, em juízo cautelar, em caso de inimputabilidade, em respeito ao postulado constitucional da individualização das sanções penais prevista no artigo 5o, XLVI, da CF, de todo aplicável às medidas de segurança. A previsão legal de internação provisória após a conclusão pericial definitiva da inimputabilidade não exclui juízo cautelar em momento anterior pela autoridade judicial quando presentes seus pressupostos” (HC 125.370 – Relator: Min. Rosa Weber – 3.8.2015).
Destarte, entendo que a substituição do cárcere pela internação compulsória mostra-se adequada no presente caso, não só para restabelecer a saúde mental da paciente, com vista ao seu possível reingresso na sociedade, como também para proteção da ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da ofendida.
A jurisprudência deste e. Tribunal ampara o entendimento:
“Embora justificada a prisão preventiva, é possível a sua substituição por internação compulsória do paciente em unidade de tratamento para dependência química, com monitoração eletrônica e sob as expensas de sua família, pois a medida evitará que ele retorne ao convívio social pleno, possibilitando, a um só tempo, o tratamento da dependência química e a preservação da ordem pública. Ordem concedida”. (TJ/MT, N.U 1015597-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).
“ Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente importará a desestabilização do grêmio social, risco à instrução processual ou futura aplicação da lei, tem-se por inarredável a cassação da medida extrema mediante a imposição de outras cautelares de menor gravidade [art. 319 do CPP], à luz da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da suficiência das medidas alternativas na espécie, mais consentâneas com o postulado da proporcionalidade” (N.U 0029014-22.2018.8.11.0000, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)
Ante do exposto, DEFIRO a liminar requestada para substituir a prisão cautelar pela medida de internação compulsória na Clínica Erismus de Psicologia, “às expensas da família”.
Deverá a defesa, no prazo impreterível de 5 [cinco] dias úteis, comprovar documentalmente, nos autos de origem a internação da paciente, Leci Von Groll Servat, na Clínica Erimus Psicologia Ltda., que não poderá se ausentar do local sem prévia autorização judicial.
Além disso, a defesa deverá comprovar bimestralmente, nos autos de origem, a continuidade do tratamento recebido pela paciente na aludida Clínica, sob pena de revogação da medida.
O juízo de origem deverá oficiar a Clínica Erimus Psicologia Ltda. dando-lhe ciência da presente decisão, bem como para que a aludida pessoa jurídica informe nos autos, imediatamente, eventual abandono da Clínica pela paciente, ou qualquer outra intercorrência relevante acerca do descumprimento do tratamento a ela ministrado.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente, salvo se por outro motivo estiver presa, advertindo-a expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Ressalte-se, finalmente, que o alvará de soltura deverá ser imediatamente expedido, inclusive, durante o plantão judiciário, se for o caso.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental.
[1] “[...] sendo ofertado à paciente atenção e cuidado em tempo integral, sendo assistida por equipe multidisciplinar, com desenvolvimento de terapias individuais com psicólogo, atendimentos psiquiátricos e terapias em grupo”.